Tribunal: STF
Processo: RE 1567603
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 7.440/2024 DO DISTRITO FEDERAL. ESTIPULAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE HOSPITAIS, CLÍNICAS OU CONSULTÓRIOS FORNECEREM EXTRATO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL DISCUTIDA. OBRIGAÇÃO DE FORNECECER INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE ENTRE A OBRIGAÇÃO LEGAL E A FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO PERSEGUIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são constitucionais as leis estaduais e distritais que, no âmbito da competência concorrente, ampliam e dão concretude ao direito dos consumidores à informação sobre produtos e serviços, sem afrontar a competência da União para editar regras gerais sobre a matéria.



    II — A finalidade de interesse público a ser alcançada com a Lei distrital n. 7.440/2024 — proteção do consumidor mediante aperfeiçoamento do acesso à informação — é justificadora das medidas impostas, as quais se mostram equilibradas e razoáveis.



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.